Tribunal: TJMT
Processo: 1016639-93.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016639-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Corrupção passiva, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (IMPETRANTE), RONILSON BARROS DOS ANJOS - CPF: 008.872.364-05 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ALINE ROBERTA MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 706.936.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN HENRIQUE LIMA DOS SANTOS - CPF: 059.498.851-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CORREIA BOAVENTURA - CPF: 870.047.049-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE BARBA - CPF: 031.522.391-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RODRIGUES DA SILVA LIMA - CPF: 042.007.141-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 889.268.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON RODRIGUES DO COUTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL E PREVALECENDO-SE DA FUNÇÃO PÚBLICA], TRÁFICO DE DROGAS [SETE VEZES], FAVORECIMENTO REAL QUALIFICADO [SETE VEZES], CORRUPÇÃO PASSIVA [INFRINGINDO DEVER FUNCIONAL] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL “
PARA ANÁLISE DA CORTE SUPERIOR” -
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
CO
M OU SEM MEDIDAS CAUTELARES
-
SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 3 (TRÊS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES -

MULTIPLICIDADE DE RÉUS E CRIMES - SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS PELA ACUSAÇÃO E DEFESAS - CONTRARRAZÕES - EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA COMARCA DISTINTA - GUIAS PROVISÓRIAS DE EXECUÇÃO DE PENA - REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL - TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA NÃO DESARRAZOADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL

- NÃO CARACTERIZADO -
LEGALIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E INADEQUAÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES RECONHECIDAS POR ESTA E. PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - AGENTE PRESO DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL -
RECURSOS APTOS PARA JULGAMENTO -
MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PERSISTEM -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INJUSTIFICÁVEL -
ORDEM DENEGADA.

Sopesados a multiplicidade de réus e crimes, sendo que após a prolação de sentença condenatória/absolutória houve interposição de recursos de apelação criminal pela acusação e Defesas, apresentação de contrarrazões aos apelos opostos, expedição de carta precatória para Comarca distinta e guias provisórias de execução de pena, além da remessa dos autos a este e. Tribunal, o tempo de prisão cautelar após a prolação da sentença - 2 (dois) anos e 3 (três) meses - não se mostra desarrazoado (STJ, AgRg no HC nº 596.615/SP).

Inexiste
“excesso de prazo para o encaminhamento do recurso defensivo à segunda instância quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e há informações de que o processo já foi encaminhado a este Sodalício
” (TJMT, HC NU 1019846-08.2020.8.11.0000).

Eventual
“eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória”
(TJMT,

HC NU 1005388-78.2023.8.11.0000), de modo a segregação cautelar [3 (três) anos e 4 (quatro) meses] não se apresenta desproporcional diante da pena imposta [20 (vinte) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) meses de detenção].

Afigura-se injustificável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas quando o
agente permaneceu preso durante a persecução criminal,
o recurso se encontra apto para julgamento e
os motivos da segregação preventiva persistem

(STJ, AgRg no HC nº 684.976/MT; HC nº 619.264/SP; AgRg no HC 713.344/MG; AgRg no HC nº 815.936/SP;
TJMT,
Ap nº 23950/2018; NU 1005376-06.2021.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016639-93.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):

DR. RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA

PACIENTE(S):

RONILSON BARROS DOS ANJOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RONILSON BARROS DOS ANJOS contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da ação penal (Código 224093), por não ter remetido a apelação criminal interposta em face de sentença condenatória por associação para o tráfico [em estabelecimento prisional e prevalecendo-se da função pública], tráfico de drogas [sete vezes], favorecimento real qualificado [sete vezes], corrupção passiva [infringindo dever funcional] e associação criminosa a 20 (vinte) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) meses de detenção e 5.600 (cinco mil e seiscentos) dias-multa - art. 33,
caput
, e art. 35 c/c art. 40, II e III, todos da Lei nº 11.343/2006, art. 319-A, art. 317, § 1º, e art. 288, todos do CP - e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade (https://pje.tjmt.jus.br/pje
).

O impetrante sustenta que a sentença foi
“proferida em maio de 2.021, portanto há mais de dois anos, e até o presente momento os recursos, apesar de apresentados, não foram encaminhados para análise da Corte superior, fato que por si só denota a não garantia ao réu da razoável duração do processo”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente,
“com ou sem aplicação de medidas cautelares”

(ID 175745703), com documentos (ID 175745703/ID 17578160).

O pedido liminar foi indeferido (ID 176124661).

O Juízo singular prestou informações (ID 176846676).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus. Paciente condenado em primeiro grau a pena de 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática das infrações penais previstas no art. 33, caput, por sete vezes, e art. 35, caput, c/c art. 40, incisos II e III, todos da Lei n.º 11.343/06, bem como pelo art. 349-A, por sete vezes, art. 317, §1º, e art. 288, caput, todos do Código Penal. Razões de impetração. 1 Aduz o impetrante que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que a sentença condenatória em desfavor do paciente foi proferida em 20 de maio de 2021, a defesa do paciente interpôs Recurso de Apelação e até a impetração deste o writ, os autos não haviam sido submetidos ao E. Tribunal de Justiça para apreciação. Improcedência. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Ação penal apura diversos delitos e conta com nove réus, os quais residem em diferentes comarcas e possuem advogados distintos, além disso, houve interposição de recurso tanto da defesa como da acusação, o que acarreta em um elastério maior para o deslinde do feito. Ademais a instrução processual já foi devidamente encerrada e a sentença condenatória proferida, superando assim a alegação de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo conforme o entendimento disposto na Súmula 52 do STJ. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 179709713)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos, por envolver argumento de desídia judicial.

Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] O policial penal Ronilson Barros dos Anjos facilita a entrada de materiais ilícitos no interior do CRS, a ponto que, nos dias que se encontra de serviço, realiza a coleta de materiais ilícitos com pessoas diversas, fora do Centro de Ressocialização, e após, adentrar no CRS e colocar os materiais acondicionados em sacolas plásticas em cima do carrinho que é utilizado para o transporte das refeições diárias dos reeducandos.

Neste mesmo sentido, verifica-se das imagens e mídias anexadas nos relatórios de investigações que, por várias vezes, aparecem diversas pessoas levando sacolas com materiais ilícitos, e as entregam ao Agente Penitenciário Ronilson que, após recebe-las, entra no CRS e as coloca no carrinho que é utilizado para distribuição da alimentação dos reeducandos, para que assim os objetos/drogas chequem aos seus destinatários.

Imperioso destacar que, por várias vezes, é possível verificar das imagens que o Agente Ronilson efetua a prática do ilícito sempre de igual forma, valendo-se de igual e habitual modus operandi, como se já fosse um hábito. E, ao que tudo indica, tudo devidamente combinado com os detentos Gleison Rodrigues do Couto, Marcelo de Barba (agora em liberdade), Bruno da Silva Novais e Cristian Henrique Lima dos Santos, que recebem o carrinho e de pronto já fazem a distribuição dos materiais. [...]

Pois verifica-se tratar de práticas extremamente planejadas, cada membro com sua participação definida em atividades, e o que é mais curioso e desafiador: TODOS os envolvidos SABEM que no local HÁ CAMERAS DE VÍDEO e, mesmo assim, agem naturalmente, como se fosse uma prática corriqueira, já habitual, dos agentes envolvidos e dos reeducandos. [...]

Sem maiores delongas, a existência de indícios dos crimes citados foi sufragada pelas provas indiciárias constantes dos autos, mormente as mídias digitais e as informações que deram início às investigações e o vasto material ilícito apreendido.

Sobre os pleitos cautelares requeridos pela autoridade policial, vislumbro nos autos fortes elementos probatórios que denotam as suas necessidades. [...]

Primeiramente, porque as condutas descritas traduzem-se em manifestações delituosas das mais maléficas na sociedade, posto que agentes em desempenho de função pública, encarregados da segurança púbica, mostram-se promíscuos em tal mister, agindo amparados em escusos interesses particulares.

Tais comportamentos causam efetiva perturbação em toda a coletividade, passível ainda de causar escárnio e sensação de total insegurança, já que há suspeita de que pessoas pagas pelo Estado para zelar pelo adequado cumprimento da lei não só estariam deixando de fazê-lo, mas também agindo em descompasso com a lei e em auxílio de quem lhes possa oferecer alguma vantagem.

Ante o exposto, é certo que a prisão do Agente Penitenciário Ronilson Barros dos Anjos, mostra-se imprescindível, vez que é o principal agente de todo o engodo, até o presente momento, mostrando que não se mostra nem um pouco intimidado com as câmaras, agindo diretamente na colheita externa e entrada dos objetos ilícitos, para redistribuição aos reeducandos detidos no CRS. [...]

Ante o exposto: [...] entendo por bem deferir a medida extrema somente em relação aos que participaram diretamente nas condutas descritas na representação, DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA de RONILSON BARROS DOS ANJOS [...].”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – Sistema
Primus
)

Em 10.6.2020, recebeu a denúncia oferecida contra o paciente e 8 (oito) corréus (Sistema
Primus -
Código 224093).

Em 23.11.2020, o juiz da causa indeferiu pedido de liberdade provisória por entender que
“o quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, bem como as razões que a determinaram”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - Código 224093).

Em 20.5.2021, condenou o apelante por associação para o tráfico [em estabelecimento prisional e prevalecendo-se da função pública], tráfico de drogas [sete vezes], favorecimento real qualificado [sete vezes], corrupção passiva [infringindo dever funcional]

e associação criminosa a 20 (vinte) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) meses de detenção e 5.600 (cinco mil e seiscentos) dias-multa, mediante o seguinte

dispositivo:

“1) CONDENAR o acusado Ronilson Barros dos Anjos, devidamente qualificado, pela prática das infrações penais previstas no art. 33, caput, por sete vezes, e art. 35, caput, c/c art. 40, incisos II e III, todos da Lei n.º 11.343/06, art. 349-A, por sete vezes, art. 317, §1º, e art. 288, caput, todos do Código Penal; 2) CONDENAR os acusados Gleison Rodrigues do Couto, Marcelo de Barba, Cristian Henrique Lima dos Santos e Bruno da Silva Novais, devidamente qualificados, pela prática das infrações penais previstas nos art. 33, caput e art. 35, caput, c/c art. 40, incisos II e III, todos da Lei n.º 11.343/06, art. 349-A e art. 288, caput, ambos do Código Penal; 3) ABSOLVER o acusado Rogério dos Santos, devidamente qualificado, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, por cinco vezes, c/c art. 40, inciso II e III, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 349-A do Código Penal, ambos c.c. art. 13, §2º, do Código Penal, com supedâneo no art. 386, incisos IV e VII do Código de Processo Penal; 4) ABSOLVER os acusados Aline Roberta Moura de Oliveira e Leandro Correia Boaventura, devidamente qualificados, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, por quatro vezes, c/c art. 40, inciso II e III, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 349-A do Código Penal, ambos c.c. art. 13, §2º, do Código Penal, com supedâneo no art. 386, incisos IV e VII do Código de Processo Penal; 5) ABSOLVER o acusado Rafael Rodrigues da Silva, devidamente qualificado, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, c/c art. 40, inciso II e III, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 349-A do Código Penal, ambos c.c. art. 13, §2º, do Código Penal, com supedâneo no art. 386, incisos IV e VII do Código de Processo Penal”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - PJe 0002359-19.2020.811.0040)

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO [Unidade Descentralizada de Sorriso], o paciente e os corréus [Gleison Rodrigues do Couto, Marcelo de Barba, Cristian Henrique Lima dos Santos e Bruno da Silva Novais] interpuseram recursos de apelação criminal (PJe 0002359-19.2020.811.0040).

Em 10.6.2021, o codenunciado Rafael Rodrigues da Silva Lima pediu sua reintegração ao quadro de agentes penais do CRS (PJe 0002359-19.2020.811.0040).

Em 14.6.2021, o Juízo singular recebeu os recursos e autorizou a reintegração de Rafael Rodrigues da Silva Lima ao quadro de agentes penais do CRS (PJe 0002359-19.2020.811.0040).

Em 7.7.2021, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO [Unidade Descentralizada de Sorriso] apresentou as razões recursais (PJe 0002359-19.2020.811.0040).

Os codenunciados [Bruno Silva Novais, Marcelo de Barba, Gleison Rodrigues do Couto e Cristian Henrique Lima dos Santos] e o paciente e apresentaram as razões recursais em 12.7.2021, 21.7.2021 e 30.3.2022

Em 7.7.2022, a juíza da causa intimou as partes para ciência da conversão do processo físico em hibrido e inclusão do processo no PJE, bem como
“para apresentação das contrarrazões, em prazo comum/simultâneo, com fulcro na maior celeridade processual, diante da pluralidade de réus nos presentes autos
” (PJe 0002359-19.2020.811.0040).

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO [Unidade Descentralizada de Sorriso] ofertou contrarrazões em 7.11.2022 e 25.7.2023; os codenunciados [Rogério dos Santos, Aline Roberta Moura de Oliveira, Rafael Rodrigues da Silva Lima e Leandro Correia Boaventura] em 18.11.2021;

(PJe 0002359-19.2020.811.0040).

Em 13.4.2023, o paciente pediu a revogação da custódia cautelar (PJe 0002359-19.2020.811.0040).

Em 11.5.2023, o Juízo singular indeferiu o pleito revogatório deduzido pelo paciente e ordenou a intimação pessoal do corréu Bruno Silva Novais, no endereço
“constante da Execução Penal nº. 2000023-42.2019.811.0040”
, para constituir novo advogado ou informar se deseja assistência da Defensoria Pública (PJe 0002359-19.2020.811.0040).

Em 15.5.2023, foi expedida carta precatória para a Comarca de Brasília/DF com s finalidade de intimar o correu Bruno Silva Novais (PJe 0002359-19.2020.811.0040).

Em 24.7.2023, o Juízo singular assim decidiu:

“No mais, em análise detida aos autos foi possível verificar que os acusados Ronilson Barros dos Anjos, Gleison Rodriguês do Couto, Marcelo de Barba, Cristian Henrique Lima dos Santos e Bruna da Silva Novais foram

condenados.

Verifica-se, também, que os acusados Rogério dos Santos, Aline Roberta Moura de Oliveira, Rafael Rodriguês da Silva Lima e Leandro Correia Boaventura foram absolvidos.

O Representante do Ministério Público apresentou Recurso de Apelação, em face da dosimetria penal aplicada ao condenado Ronilson Barros dos Anjos, e em face das absolvições dos acusados Rogério dos Santos, Aline Roberta Moura de Oliveira, Rafael Rodriguês da Silva Lima e Leandro Correia Boaventura, págs. 2390 e 2488.

As Defesas dos condenados Marcelo de Barba, Gleison Rodriguês do Couto e Cristian Henrique Lima dos Santos protocolaram Recursos de Apelação e as Razões Recursais, págs. 2.391 e 4152.

O mesmo pela Defesa do condenado Bruno da Silva Novais (Recurso de Apelação e as Razões Recursais, págs. 2426 e 2546) e de Ronilson Barros dos Anjos (Recurso de Apelação e as Razões Recursais, págs. 2427 e 4122).

O Representante do Ministério Público apresentou as Contrarrazões aos Recursos interpostos pelas Defesas dos acusados Ronilson, Bruno, Gleison e Cristian, pág. 4309.

Assim, verificam-se pendentes a (1) apresentação das contrarrazões pelo MPE ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa do acusado Marcelo de Barba e (2) apresentação das contrarrazões da Defesa do acusado Bruno Silva Novais, ao recurso interposto pelo MPE.

Assim, DETERMINO a remessa dos autos ao MPE para apresentação das contrarrazões ao recurso da Defesa do acusado Marcelo de Barba, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em relação ao acusado Bruno Silva Novais, considerando que se encontra em lugar incerto e não sabido, nomeio a Defensoria Pública para apresentação das contrarrazões ao recurso do MPE, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias [...].”
(PJe 0002359-19.2020.811.0040)

Em 15.8.2023, o processo foi remetido para este e. Tribunal de Justiça
“para apreciação dos recursos interpostos”
(PJe 0002359-19.2020.811.0040).

Os recursos de Apelação criminal interpostos pelo órgão do Ministério Público e Defesas estão com vista à i. PGJ para emissão de parecer
(PJe 0002359-19.2020.811.0040).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado preventivamente há, aproximadamente, 3 (três) anos e 4 (quatro) meses, sopesadas a data da prisão [28.4.2020] e o relatório desta impetração [28.8.2023].

Porém, a ação penal envolve 9 (nove) denunciados por associação para o tráfico [em estabelecimento prisional e prevalecendo-se da função pública], tráfico de drogas [sete vezes], favorecimento real qualificado [sete vezes], corrupção passiva [infringindo dever funcional] e associação criminosa representados por advogados distintos e Defensoria Pública; após a sentença condenatória/absolutória [em 20.5.2021], houve interposição de recursos de apelação pelo órgão do Ministério Público, paciente e outros 4 (quatro) corréus; renúncia do

advogado do corréu [
Bruno Silva Novais]
; reintegração do
codenunciado [Rafael Rodrigues da Silva Lima] ao quadro de agentes penais do CRS; conversão do processo físico para híbrido, inclusão no PJE [Processo Judicial Eletrônico] e intimação das partes para ciência; expedição de carta precatória para Comarca de Brasília/DF com a finalidade de intimar o correu
[
Bruno Silva Novais] para constituir novo advogado ou informar se deseja ser assistido pela Defensoria Pública
; apresentação de contrarrazões pelas partes; expedição das guias provisórias de execução de pena; remessa dos

autos a este e. Tribunal para apreciação dos recursos de Apelação criminal interpostos.

Sopesados a multiplicidade de réus e crimes, sendo que após a prolação de sentença condenatória/absolutória houve interposição de recursos de apelação criminal pela acusação e Defesas, apresentação de contrarrazões aos apelos opostos, expedição de carta precatória para Comarca distinta [Brasília/DF] e guias provisórias de execução de pena, além da remessa dos autos a este e. Tribunal, o tempo de prisão cautelar após a prolação da sentença - 2 (dois) anos e 3 (três) meses - não se mostra desarrazoado (STJ, AgRg no HC nº 596.615/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.4.2021).

Com efeito, inexiste
“excesso de prazo para o encaminhamento do recurso defensivo à segunda instância quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e há informações de que o processo já foi encaminhado a este Sodalício
” (TJMT, HC NU 1019846-08.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -

27.10.2020).

Ademais, o julgamento dos recursos de apelação criminal depende apenas da emissão de parecer pela Procuradoria Geral de Justiça.

Atente-se que
“eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória”
(TJMT,

HC NU 1005388-78.2023.8.11.0000 – Relator: Des.

Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2023)

No caso, o paciente foi condenado a cumprir a pena de 20 (vinte) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) meses de detenção, de modo que não se apresenta desproporcional o tempo total de segregação cautelar [3 (três) anos e 4 (quatro) meses].

Nesse quadro, o constrangimento ilegal por excesso de prazo para remessa dos autos ao Tribunal não se afigura caraterizado.

No tocante às medidas alternativas, verifica-se
a legalidade da custódia preventiva e inadequação de outras cautelares foram reconhecidas por esta e. Primeira Câmara Criminal
,
no julgamento do HC nº 1010006-71.2020.8.11.0000, em 5.8.2020, justamente ao considerar
a gravidade concreta dos crimes atribuídos ao paciente que, no exercício de sua função e mediante pagamento, facilitava a entrada de drogas e aparelhos celulares em presídio, desempenhando papel central em associação para o tráfico de drogas
, nos termos das seguintes premissas:

“O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar suficiente para a prisão preventiva. (AgRg no RHC nº 126.558/BA; RHC nº 125773/RO)

A gravidade concreta dos crimes atribuídos à agente público que, no exercício de sua função e mediante pagamento, facilitava a entrada de drogas e aparelhos celulares em presídio, justifica a custódia preventiva. (STJ, RHC nº 093680; TJMT,
HC NU

1010002-39.2017.8.11.0000) [...]

Atribuído ao paciente envolvimento com organização criminosa, elidida a conveniência de substituição da prisão preventiva diante da necessária preservação da ordem pública. (STJ, AgRg no AREsp 780.522/SP; HC nº 498.520/SC)

“A gravidade concreta dos crimes atribuídos à agente penitenciária, que no uso de suas atribuições facilitava a entrada de aparelhos celulares em presídio feminino mediante pagamento, por si recomenda a prisão preventiva [...]. Uma vez preenchidos os pressupostos da prisão preventiva, não há falar em substituição por medida cautelar alternativa.” (TJMT, HC 1010002-39.2017.8.11.0000)”

Na hipótese, afigura-se injustificável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas quando o
agente permaneceu preso durante a persecução criminal,
os recursos se encontram apto para julgamento e
os motivos da segregação preventiva persistem

(STJ, AgRg no HC nº 684.976/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 23.8.2021; HC nº 619.264/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.6.2021; AgRg no HC 713.344/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.2.2022; AgRg no HC nº 815.936/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.6.2023;
TJMT,
Ap nº 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018; TJMT, NU 1005376-06.2021.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz ferreira da Silva – 18.8.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023